Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-76.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013336-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), LUCAS RAFAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 037.231.211-01 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 887.843.713-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 051.388.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILDO GOMES PEREIRA - CPF: 026.698.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKI FAGUNDES DA COSTA - CPF: 058.419.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMYLLY SHAYANY ELIAS DE SOUZA - CPF: 061.876.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
NEGATIVA DE AUTORIA –
TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –

ALEGAÇÃO -
DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COM INDÍCIOS DE INTENSO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES) – PROVÁVEL ATIVIDADE TÍPICA DE VERDADEIRA EMPRESA DE MERCANCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM 30-10-2019 (
AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO-CÓD. 377022), ONDE FOI-LHE CONCEDIDA A LIBERDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS VOLTANDO A SER PRESO EM 09-03-2020
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita,

o que não ocorreu no presente caso.

Não se pode dizer que a decisão se apresenta teratológica ou destituída de fundamentação, pois apresenta elementos que concretamente denotam necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva, evidenciada por provável atividade típica de verdadeira empresa de mercancia, resultante de dedicação a essa espécie de comércio penalmente relevante, em iminente ameaça à ordem social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de

Lucas Rafael Alves da Cruz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em 27 de abril de 2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta que o beneficiário foi autuado pelos policiais sem apresentar elemento comprobatório, tratando-se de alegações genéricas em que o aponta como integrante de uma organização criminosa
,

e que Lucas que estaria se comunicando através de mensagens com outras pessoas, que essas pessoas seriam de facção criminosas, sendo esses indícios superficiais,
pois, imputam que o mesmo utilizou de diversos apelidos “vulgos”, não tendo provas que comprovem a veracidade do delito, nem mesmo o número do telefone está relacionado ao acusado LUCAS, e, igualmente o não há qualquer acusação por parte de testemunha o incriminado (sic)
, o que fere o princípio da presunção da inocência disposto no art.
5º, inciso LVII, de nossa Constituição Federal.

Assegura que no momento da prisão, não foi apreendido nenhum material ou objeto ilícito em seu poder, sendo assim tratando de mera suposição de indícios, nenhuma materialidade realmente comprovada, não tendo um flagrante formado.

Dessa forma não havendo a configuração do crime em conjunto com fragilidade da acusação que por sua vez não trouxe provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a prisão decretada é ilegal e viola o direto a liberdades do paciente sem fundamentação que comprove sua decretação.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 47316459).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 48459965). As informações foram juntadas (Id. 49229981-48229999, 48235450-48235489/5498, 48236450/459).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado, manifestou-se pela denegação a ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Pedido de Liberdade Provisória. Custódia preventiva fundamentada na ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas [“Comando Vermelho”]. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública. Necessidade de interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa. Premissas do STJ. Reiteração delitiva. Fator concreto que justifica a custódia. Enunciado Criminal 6 do TJMT. Medidas cautelares insuficientes para preservação da ordem pública. Orientação do TJMT. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO .

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Lucas Rafael Alves da Cruz
, contra ato emanado pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Ab initio
, importante consignar que conforme entendimento sedimentado pelo STF,
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Quanto a negativa de autoria, esta pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) Em análise da representação formulada pelo delegado de polícia civil, ratificada pelo Ministério Público, indicando a necessidade da segregação cautelar dos denunciados
Lucas Rafael Alves da Cruz
e Maiki Fagundes da Costa, constata-se dos elementos colhidos na investigação policial
que os dois são ligados ativamente a Anderson Fagundes da Silva, Antônio Marcos Barbosa da Silva, Diego Rocha Siqueira, Josenildo Gomes Pereira e Thamylly Shayany Elias de Souza presos em flagrante em 10.3.2020, por integrarem organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito, e, ainda, Diego Rocha Siqueira, também, por porte de arma com sinal de identificação suprimido.

No flagrante, foram apreendidas 13 (treze) porções (total de 445,1g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente Cannabis Sativa L. – “maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e meio tablete (275,8g) de substância entorpecente “cocaína”; 03 (três) balanças de precisão; 01 (uma) arma de fogo (pistola marca Taurus, modelo PT50, calibre .380, com numeração suprimida), com 02 (dois) carregador e 09 (nove) munições intactas; e R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro.

Na audiência de custódia realizada em 11.3.2020 (fls. 85/93 do APF cód. 376430), foi deferido o pedido do Ministério Público e autorizado o “acesso às mídias sociais dos aparelhos celulares” apreendidos.

(...)

Dessume-se do relatório de investigação policial, especificamente sobre as recentes conversas via whattsapp armazenadas do aparelho celular da ré Thamylly Shayany Elias de Souza, elaborado em 17.03.2020 (fls. 54v/80v) pelos policiais civis EPC Thyago Celestino Pereira e IPC Sebastião de Lima Neto, que in verbis:

“Verificou-se no aparelho celular de Thamylly que existem dois aplicativos de Whatsapp, 01 sendo o aplicativo convencional o qual apresenta poucas conversas e o outro aplicativo denominado GB Whatsapp o qual apresenta várias conversas com diversos contatos de sua agenda. Foi possível identificar que Thamylly mantinha conversa salva em seu aparelho com o contato ‘América Lanches’ desde o dia 25/02/2020. O teor das conversas sempre está relacionado à venda de drogas, recebimento de valores em ‘lojinhas’ locais de vendas de drogas e repasses diários para quem o contato ‘América Lanches’ determina. É possível ouvir os áudios trocados entre a suspeita e este contato, demonstrando a grande movimentação financeira com a venda de entorpecentes. É imprescindível relatar que o local onde Thamylly foi presa pela Polícia Militar era considerado pelo crime organizado como ‘mercadinho’, ou seja, local de armazenamento e distribuição de quantidade considerável, seja de maconha, pasta base ou cocaína.

É de conhecimento das forças policiais de Sinop, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar que
o grande responsável por este abastecimento das ‘lojinhas’ é conhecido como ‘Tanajura’ e que após uma prisão deste suspeito o mesmo trocou seu codinome para ‘Veloster’. Na verdade ‘Tanajura’ se chama Lucas Rafael Alves da Cruz (qualificação anexa) e é considerado o principal ‘gerente’ do Comando Vermelho em Sinop, indivíduo de total confiança de Pedro Cesar de Jesus (qualificação anexa), hoje considerado o ‘final do norte’, responsável pelo financeiro da região norte do Estado e ainda responsável por decretos de mortes daqueles que estão em desacordo com a organização criminosa.

(...)

Está revelado que acusada Thamylly Shayany Elias de Souza cumpria a tarefa imposta por Lucas Rafael Alves da Cruz na administração do armazenamento, distribuição e contabilidade do tráfico ilícito de drogas em Sinop. Por intermédio do aplicativo “Whatsapp”, Lucas Rafael enviava mensagens de texto para Thamylly Shayany, com instruções acerca de “encomendas” de drogas recebidas por ele (quem comprou, quanto comprovou e qual a forma de entrega).

Ainda, dentre as tarefas exigidas por Lucas Rafael Alves da Cruz, cabia a Thamylly Shayany a informar a localização e dados dos traficantes
responsáveis pelos pontos (lojinhas) de comércio ilícito de drogas na cidade, dentre eles, a biqueira dos irmãos Anderson Fagundes da Silva e Maiki Fagundes da Costa, e, também, a tarefa de recolher o dinheiro arrecadado de cada local (lojinha) de venda de drogas ilícitas.

Há diálogos entre os réus de que o faturamento de Lucas Rafael Alves da Cruz com o comércio ilícito de drogas em Sinop girava mensalmente entre os patamares de R$ 14.730,00 (catorze mil setecentos e trinta reais) e de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais).

Nesse embalo, há informações de que os valores de repassados por Maiki Fagundes da Costa chegam a R$ 3.000,00 (três mil reais – f. 70), quantidade mais elevada da média das recebidas por Lucas Rafael Alves da Cruz e Thamylly Shayany (R$ 1.400,00; R$ 700,00; R$ 600,00 – f. 67v). De igual forma, Lucas Rafael Alves da Cruz afirma para Thamylly Shayany que, para o “fecha da lojinha”, será efetuado o repasse de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Esses repasses, em valores mais altos, refletem a comercialização de grande quantidade de substâncias entorpecentes fornecidas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, caracterizando a nocividade social e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados Maiki Fernandes da Costa e Lucas Rafael Alves da Cruz
.

Em análise do currículo de vida de Maiki Fagundes da Costa, constata-se, ainda, que é réu em outras duas Ações Penais Públicas códs. 262168 e 226501 (artigos 121, § 2º, II, IV e 288, parágrafo único, do CP), ambas em trâmite perante o Juízo da 1ª vara criminal local.

Por sua vez, Lucas Rafael Alves da Cruz, responde a um IP cód. 377022, pela 4ª vara criminal, por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, onde constam fixadas medidas cautelares diversas da prisão que, conforme contumácia, se revelam insuficientes.

Nesse cenário, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, visando garantir a ordem pública, uma vez que insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas do cárcere, estando presentes os requisitos legais insculpidos nos artigos 311, 312, caput e 313 do CPP, cabe decretar a prisão preventiva de Maiki Fernandes da Costa e Lucas Rafael Alves da Cruz. (...)” (Id. 47435985).

Analisando os fundamentos exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, observa-se que a autoridade judiciária, entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e justificou a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis)
,
vez que se trata de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em que as investigação o aponta como sendo

o principal ‘gerente’ do Comando Vermelho em Sinop, indivíduo de total confiança de Pedro Cesar de Jesus (qualificação anexa), hoje considerado o ‘final do norte’, responsável pelo financeiro da região norte do Estado e ainda responsável por decretos de mortes daqueles que estão em desacordo com a organização criminosa.

Consignou ainda que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 30-10-2019,
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo,
cuja
ação penal Cód. 377022, que tramita na 4ª vara criminal da Comarca, onde constam que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, vindo ele a ser preso novamente em 09-03-2020 pelo mesmo crime, o que evidencia a contumácia delitiva, e
revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
criminosa.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva
.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.

13.964/2019.

(RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que: "Embora tecnicamente primário, envolveu-se em nova situação de conduta criminosa passados menos de um ano do registro delituoso. Some-se a isso, conforme observado pelo agente ministerial, em consulta aos antecedentes infracionais, desde o ano de 2016, quando o requerente era adolescente, já se envolvia na prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, tais como roubo e tráfico de drogas", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva
III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Lucas Rafael Alves da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020